Tribunal: TJMT
Processo: 1000375-34.2024.8.11.0010
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000375-34.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[C. E. F. D. R. - CPF: 097.334.371-07 (APELADO), LORENA RODRIGUES ROCHA - CPF: 038.022.191-80 (ADVOGADO), ZELITA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 632.617.661-15 (APELADO), JOAO BATISTA GOMES FERREIRA - CPF: 632.617.311-68 (APELADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 06.136.920/0001-18 (APELANTE), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ZELITA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 632.617.661-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO BATISTA GOMES FERREIRA - CPF: 632.617.311-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUSA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURADO SEM HABILITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por companhia seguradora contra sentença que, nos autos de ação de cobrança de seguro de vida cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 50.674,15 a título de indenização securitária, com correção monetária pelo INPC/IBGE a partir de 23/09/2021 e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, com correção monetária a partir da sentença e juros de mora desde a citação.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a ausência de habilitação legal da segurada, que faleceu conduzindo motocicleta, configura hipótese de exclusão de cobertura securitária por agravamento intencional do risco;
(ii) saber se é devida a indenização por danos morais em virtude da negativa de pagamento da indenização securitária.

III. Razões de decidir

3. A cláusula contratual que exclui a cobertura securitária em caso de prática de ato ilícito doloso, como a condução de veículo sem habilitação, não afasta, por si só, o dever de indenizar, quando não demonstrado nexo causal entre a infração administrativa e o acidente fatal.
4. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a condução sem habilitação configura infração administrativa, não sendo suficiente, isoladamente, para caracterizar o agravamento intencional do risco, na ausência de demonstração de que tal circunstância tenha contribuído decisivamente para o sinistro.
5. A negativa de pagamento da indenização securitária, fundada em interpretação restritiva de cláusulas contratuais e não sustentada por prova robusta de exclusão de risco, revela falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável, sendo o valor de R$ 10.000,00 adequado e proporcional à extensão da ofensa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A condução de veículo sem habilitação pelo segurado, por si só, não configura agravamento intencional do risco capaz de excluir a cobertura securitária, na ausência de demonstração de nexo causal entre a infração e o sinistro.
2. A negativa indevida de cobertura securitária gera dano moral indenizável, sendo adequada a fixação de valor que observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 421, 422 e 757; CPC/2015, art. 85, §11; CDC, arts. 6o, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.393.963/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 13.05.2024;
TJ-MT, ApC 1000285-84.2019.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.04.2024, 5a Câmara de Direito Privado;
TJ-MT, ApC 1006992-19.2021.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 11.11.2025, 5a Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara, nos autos da
ação de cobrança de seguro de vida c/c danos morais
movida por
CARLOS EDUARDO FERREIRA DA ROCHA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização securitária no valor de
R$ 50.674,15
(cinquenta mil e seiscentos e setenta e quatro reais e quinze centavos), acrescido de correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir de 23/09/2021 e juros de mora 1% (um por cento ao mês) ao mês a partir da data da citação e condena-la também ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais), acrescidos de correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir da data da sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Id. 326090426).

Inconformada, a parte apelante argumenta que a Cláusula 4.1., ”c” das condições do seguro de que versam os autos dita que a prática de ato ilícitos dolosos pelo segurado configura risco excluído de todas as coberturas da apólice e, como consequência, exime a seguradora da obrigação de indenizar. Alega que, a exclusão da Cláusula 4.2. “d” ainda é estendida de forma específica a quem conduzir veículos terrestres sem ter habilitação legal.

Narra que, a “
de cujus
”, deliberadamente descumpriu as imposições citadas acima, já que quando se acidentou estava pilotando uma motocicleta sem possuir carteira nacional de habilitação.

Continua sustentando quanto a necessidade de afastamento da reparação por danos morais, visto que a seguradora recusou o pleito extrajudicial porque nenhuma indenização é devida pelo óbito da “
de cujus
”, já que quando ela faleceu estava conduzindo motocicleta sem ter habilitação para dirigir.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, afastando a indenização por morte e arbitramento de danos morais.

Subsidiariamente, manifesta pela redução do valor arbitrado a título de danos morais (Id. 326090429).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação e manutenção da sentença (Id. 326090433).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara, nos autos da
ação de cobrança de seguro de vida c/c danos morais
movida por
CARLOS EDUARDO FERREIRA DA ROCHA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização securitária no valor de
R$ 50.674,15
(cinquenta mil e seiscentos e setenta e quatro reais e quinze centavos), acrescido de correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir de 23/09/2021 e juros de mora 1% (um por cento ao mês) ao mês a partir da data da citação e condena-la também ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais), acrescidos de correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir da data da sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Id. 326090426).

A parte apelante alega que, o fato de existir cláusula contratual expressa estabelecendo que no caso de acidente automobilístico, estando o segurado sem permissão para conduzir veículos automotores, corresponde a uma exclusão da obrigação de pagamento do seguro.

Não obstante, faz-se necessário salientar que esta matéria já foi debatida diversas vezes e a jurisprudência consolidada, reconhece que,
a ausência da permissão para condução de veículos representa infração administrativa, entretanto, não demonstra que houve o agravamento intencional do risco por parte do segurado apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora
.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o seu entendimento sobre esse tema, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DE VIDA . NEGATIVA DE COBERTURA. FALTA DE HABILITAÇÃO. MERA INFRAÇÃO. AGRAVAMENTO DE RISCO NÃO DEMONSTRADO . COBERTURA SECURITÁRIA. OBRIGATORIEDADE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a falta de habilitação para dirigir veículos caracteriza-se como mera infração administrativa, não configurando, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora
. Precedentes, 2. No caso dos autos, a Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que o segurado não contribuiu de forma concreta para colocar sua vida em risco. Também não foi reconhecida a existência de cláusula contratual expressa excluindo a cobertura em caso de ausência de CNH do segurado, razão pela qual é devido o pagamento da indenização pleiteada.3 . A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7 deste Pretório.4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 2393963 PR 2023/0202910-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2024) (destaquei)

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C DANOS MORAIS E MATERIAS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AGRAVAMENTO DO RISCO POR AUSÊNCIA DE CNH – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO – PAGAMENTO DO SEGURO DEVIDO – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 632 DO STJ – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Conforme estabelece a Súmula 278 do STJ, o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade permanente. 2 .
A falta de habilitação do condutor do veículo não configura agravamento no risco quando não demonstrado o nexo de causalidade entre a ausência de habilitação do segurado e o acidente que culminou em seu óbito
. 3. Conforme enunciado da Súmula 632 do STJ, "nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento". (TJMG - Apelação Cível 1 .0000.19.129993-2/001, Relatora: Desa. Mônica Libânio, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/04/2020)” (TJ-MT 00116061420158110003 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 16/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – ÓBITO DO SEGURADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO APENAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – IRRESIGNAÇÃO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO – AGRAVAMENTO INTENCIONAL DE RISCO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. “O Superior Tribunal de Justiça possui firme o entendimento de que a ausência de habilitação para dirigir não configura, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado, apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora. Precedentes” ( AgInt nos EDcl no AREsp n. 1 .301.702/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 29/10/2018).
A falta de habilitação do segurado para a condução do veículo constitui mera infração administrativa e não retira o direito à cobertura securitária, até mesmo porque se faz necessária à efetiva contribuição do segurado para o acidente, o que não restou demonstrando a contento
.” (TJ-MT 10058954020178110003 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022) (destaquei)

“EMENTAPROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ÓBITO ACIDENTAL DO SEGURADO - AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO - RISCO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. Não se verifica a hipótese de cerceamento de defesa, visto que é o juiz quem deve analisar as provas, decidindo sobre a sua necessidade, podendo até mesmo ordená-las de ofício, conforme o artigo 370 do CPC/15, especialmente quando os documentos anexados aos autos são satisfatórios para fundamentar a sua convicção.
A ausência da carteira de habilitação do segurado não impede o pagamento da cobertura de seguro contratada, pois não indica que tenha sido a causa do acidente, nem que a vítima contribuiu intencionalmente para aumentar o risco do sinistro, que resultou em sua morte
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000285-84.2019.8.11 .0015, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2024) (destaquei)

Desse modo, inexistindo
nexo causal entre o acidente e a falta de permissão para conduzir veículos automotores
,
não restando demonstrado que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do segurado, não há que se falar em exclusão da condenação ao pagamento de indenização por morte
.

Por outro lado, no que se refere ao pedido de minoração do valor arbitrado a título de danos morais, entendo que o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), é
proporcional
e
razoável
, possuindo o
intuito de penalizar não demasiadamente a seguradora
, com fins pedagógicos e educativos, não correspondendo a enriquecimento ilícito da parte contrária.

Aliás, está dentro da média arbitrada por este e. Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. CONTRATO DE LONGA DURAÇÃO . ALTERAÇÃO UNILATERAL DO OBJETO CONTRATUAL. FALHA NA INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais . O caso envolve plano de previdência privada contratado em 1976 e posteriormente transformado unilateralmente, sem adequada informação, em seguro de vida por morte, com a exclusão dos benefícios previdenciários inicialmente pactuados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a supressão de garantias do contrato original, com sua conversão em seguro de vida, ocorreu de forma abusiva; (ii) estabelecer se a ausência de informação adequada comprometeu a validade das alterações contratuais; (iii) definir se a conduta da seguradora gera o dever de indenizar por danos morais . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alteração unilateral de contrato de previdência privada para seguro de vida, sem informação clara e prévia ao consumidor, configura vício de consentimento e nulidade do negócio jurídico subsequente. 4 . A ausência de prova inequívoca de que o segurado consentiu expressamente com as alterações estruturais invalida a migração contratual promovida pela seguradora. 5. A relação contratual é de trato sucessivo e se rege por normas de proteção ao consumidor, impondo à fornecedora o dever de informação transparente (arts. 6o, III, e 51, IV, do CDC) . 6. O pedido de produção de prova técnica atuarial é prescindível quando a restituição de valores pagos é apurável por simples levantamento contábil, com dedução do prêmio de risco em liquidação. 7. Aplica-se o prazo prescricional decenal (art . 205 do CC)às pretensões decorrentes de contrato previdenciário continuado, com termo inicial da contagem a partir da ciência inequívoca do dano. 8. A supressão de direitos previdenciários, após décadas de contribuições regulares, frustra legítima expectativa do consumidor e enseja reparação por danos morais. 9 .
A indenização por dano moral fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se proporcional à extensão da lesão e adequada aos parâmetros jurisprudenciais
. IV. DISPOSITIVO E TESE 10 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A alteração unilateral de contrato de previdência privada, sem informação clara e específica ao contratante, é nula por vício de consentimento. 2 . A restituição das contribuições pagas ao plano é devida quando suprimidos, sem anuência do consumidor, os direitos originalmente pactuados. 3. A falha no dever de informação caracteriza prática abusiva e enseja responsabilidade por danos morais, quando frustra legítimas expectativas formadas ao longo de relação contratual continuada. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts . 104, 113, 205, 422 e 884; CDC, arts. 4o, 6o, III, e 51, IV; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1 .675.852/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 29 .10.2020; STJ, AgRg no REsp 1.183.169/MG, rel . Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 04.12.2012; STJ, AgInt no REsp 1790652/SP, rel . Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 14.08.2024; STJ, AgInt no REsp 1 .641.348/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 14 .08.2017.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10069921920218110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 11/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2025) (destaquei)

Desse modo, estando dentro da média arbitrada por este Tribunal de Justiça, se tratando de valor proporcional e razoável, se torna impositiva a sua manutenção.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, mantendo incólume a sentença objurgada.

Ademais,
DETERMINO
a
majoração da verba sucumbencial
em 2% (dois por cento), totalizando o percentual de
12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido
, nos termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025